Tribunal: STF
Processo: HC 63852
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-02
Data de publicação: 1986-05-02

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. 'REFORMATIO IN PEJUS'. IMPETRAÇÃO, PERANTE O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
QUE DEFERIRA 'HABEAS CORPUS' AO MESMO PACIENTE, PARA ANULAR
SENTENÇA DE PRONUNCIA E DETERMINAR A PROLAÇÃO DE OUTRA. ALEGAÇÃO
DE 'REFORMATIO IN PEJUS', RESULTANTE DA NOVA PRONUNCIA E DOS
RISCOS DE NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, EM CONFRONTO
COM OS RESULTADOS DAQUELE A QUE SE SUBMETEU,NO INTERREGNO, OU SEJA,
NO MESMO DIA EM QUE OCORREU O DEFERIMENTO DO 'WRIT'.
ORDEM DENEGADA.